Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada não foi acompanhada de documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante da ausência de elementos probatórios.
5. A concessão de gratuidade de justiça em outro processo não vincula a decisão nos presentes autos, dada a natureza personalíssima e circunstancial do benefício.
6. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, embora fixe parâmetros objetivos, não substitui a análise individualizada da situação econômica da parte.
7. A exigência de preparo recursal não viola o princípio do acesso à justiça, sendo compatível com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração. 2. A ausência de documentos idôneos autoriza o indeferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, art. 99, §§ 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv n. 0761091-93.2024, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA